Tribunal: TJBA
Processo: 8024710-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024710-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO GENE

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

IV

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL. OBESIDADE. TRATAMENTO. INTERNAÇÃO. CLINICA. INDICAÇÃO MÉDICA.
PACIENTE IDOSA. ACOMPANHANTE. ADMISSIBILIDADE.
PLANO DE SAÚDE.
OBRIGAÇÃO.
TUTELA DE URGÊNCIA.
REQUISITOS
.
PRESENÇA.
PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS. EXCLUSÃO. REINTERNAÇÃO.
PERÍODO. LIMITAÇÃO.
DECISÃO
INDEFERITÓRIA
.
REFORMA
.

I – O deferimento da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito alegado e do risco de dano qualificado, salvaguardando, ainda, a reversibilidade da medida adotada.

II – A jurisprudência reconhece a obesidade mórbida como doença de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, assegurando o custeio do internamento em clínica especializada, sempre que houver indicação médica fundamentada. E, em se tratando de paciente idosa, é admissível estar acompanhada durante a internação.

III – Os procedimentos estéticos, todavia, devem ser excluídos da obrigação, e o tempo de reinternamento deve ser limitado inicialmente a 6 (seis) meses, admitindo-se eventual ampliação, desde que comprovada a necessidade por meio de relatório médico atualizado.

IV – Evidenciado que a decisão indeferitória da antecipação da tutela de urgência não observou a jurisprudência desta Corte, impositiva é a sua reforma, para deferir o pedido, ainda que em parte.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8024710-59.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como
Ag
ravante
MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO GENE

e como
Agravad
a

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA